Tribunal: TJSP
Processo: 1042151-14.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Companhia do Metropolitano de São Paulo. Metrô. Preliminar de nulidade da sentença que não prospera. Imparcialidade do juiz que não é comprometida diante da adoção das conclusões do laudo elaborado pelo assistente técnico do expropriante. Inteligência dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil. Indenização correspondente à área do terreno, com exclusão apenas da área

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Companhia do Metropolitano de São Paulo. Metrô. Preliminar de nulidade da sentença que não prospera. Imparcialidade do juiz que não é comprometida diante da adoção das conclusões do laudo elaborado pelo assistente técnico do expropriante. Inteligência dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil. Indenização correspondente à área do terreno, com exclusão apenas da área denominada "Valo de Divisa" que se impõe, já que consubstancia ocupação vedada de área reservada a equipamentos do loteamento urbano. Indenização da área construída. Inclusão das benfeitorias não regularizadas. Possibilidade, com exceção daquelas construídas sobre a área não edificável do loteamento que deve ser excluída da indenização porque estão erigidas em área reservada, nos termos do previsto no artigo 5° da Lei 6766 de 1979. Poder Público que, no exercício do poder de policia, está obrigado a fiscalizar o uso e ocupação do solo. Precedente deste Tribunal. Consectários legais que não comportam modificação. Juros moratórios devidos à partir do trânsito em julgado da sentença. Juros compensatórios que não são devidos já que não houve imissão na posse. Correção monetária que comporta parcial alteração. Sentença de procedência parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1042151-14.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANIBAL JOÃO
DE SOUZA (ESPÓLIO), é apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente provido. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042151-14.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19385
2
VOTO No 19385
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO N.o 1042151-14.2014.8.26.0053
APELANTE: ESPOLIO DE ANIBAL JOÃO DE SOUZA
APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
JUIZ: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
DESAPROPRIAÇÃO.
Companhia do Metropolitano de
São Paulo. Metrô. Preliminar de nulidade da sentença que
não prospera. Imparcialidade do juiz que não é
comprometida diante da adoção das conclusões do laudo
elaborado
pelo
assistente
técnico
do
expropriante.
Inteligência dos artigos 371 e 479 do Código de Processo
Civil. Indenização correspondente à área do terreno, com
exclusão apenas da área denominada “Valo de Divisa” que
se impõe, já que consubstancia ocupação vedada de área
reservada
a
equipamentos
do
loteamento
urbano.
Indenização da área construída. Inclusão das benfeitorias
não regularizadas. Possibilidade, com exceção daquelas
construídas sobre a área não edificável do loteamento que
deve ser excluída da indenização porque estão erigidas em
área reservada, nos termos do previsto no artigo 5° da Lei
6766 de 1979. Poder Público que, no exercício do poder de
policia, está obrigado a fiscalizar o uso e ocupação do solo.
Precedente deste Tribunal. Consectários legais que não
comportam modificação. Juros moratórios devidos à partir
do trânsito em julgado da sentença. Juros compensatórios
que não são devidos já que não houve imissão na posse.
Correção monetária que comporta parcial alteração.
Sentença de procedência parcialmente modificada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
529/535, que julgou procedente o pedido para declarar incorporado ao patrimônio
do autor o imóvel descrito na petição inicial, mediante o pagamento da indenização
fixada em R$ 993.625,00, válido para fevereiro de 2015. Os juros compensatórios
foram considerados indevidos, sendo certo que os juros moratórios, fixados em 6%
ao ano, devem incidir à partir do trânsito em julgado e a correção monetária tem por
base a data do laudo do assistente técnico. Os honorários advocatícios estão
fixados em 0,5% sobre a diferença entre a oferta corrigida e a indenização
atualizada.
O réu apela e requer, inicialmente, a concessão da
gratuidade da justiça ou pagamento das custas ao final do processo, considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042151-14.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19385
3
que o valor do preparo recursal está estimado em R$ 39.745,00.
No mérito, afirma que o valor apontado no laudo pericial à
título de indenização é que deve prevalecer, levando-se em consideração que não
há prova de que a chamada “Ala Nova” é área irregular.
Afirma que o assistente técnico do autor juntou apenas a
planta cadastral parcial do imóvel desapropriado, além de que a diferença de
metragem apurada, correspondente a 4 metros, não justifica o valor adotado à titulo
de indenização.
Relata que o imóvel apresenta as mesmas características
desde 1973.
Em continuidade, destaca que a adoção de laudo
apresentado pelo assistente técnico do expropriante compromete parcialidade do
juiz, a impor a decretação de nulidade da sentença.
Requer, ao final, o provimento do recurso (fls. 545/557).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 562/570).
É O RELATÓRIO.
Defiro o recolhimento de custas ao final pelo expropriado,
por ocasião do levantamento da indenização.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, não se acolhe a preliminar de nulidade da r.
sentença, tendo em vista que a adoção das conclusões do laudo técnico elaborado
pelo assistente técnico do expropriante não compromete a imparcialidade do juiz,
considerando que a decisão, à luz dos artigos 371 e 479 do Código de Processo
Civil, está embasada em dados estritamente técnicos e, portanto, devidamente
fundamentada:
“Art. 371 - O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as
razões da formação de seu convencimento.
“Art. 479 - O juiz apreciará a prova pericial de acordo
com o disposto no art. 371 , indicando na sentença os motivos que o levaram
a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em
conta o método utilizado pelo perito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042151-14.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19385
4
No mérito, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO METRÔ propôs ação de desapropriação contra a Empresa Bandeiras de
Administração Ltda., posteriormente substituído pelo Espólio de Aníbal João de
Souza (fls. 335), objetivando expropriar a título de utilidade pública, área assim
declarada no Decreto Estadual no 60.273, de 20 de março de 2014 (fls. 31),
correspondente a imóvel localizado na Rua Pedro Taques Pires, nos 142, 144 e 146.
Apresentou oferta inicial estipulada em R$ 290.340,00.
Em laudo preliminar (fls. 58/128), o perito avaliou a área em
R$ 970.000,00, para fevereiro de 2015 (fls. 116).
Em contrapartida, o réu, ao apresentar contestação, estimou
o valor da indenização em R$ 1.831.799,81, para julho de 2015 (fls. 247).
Segue-se que, após a apresentação de quesitos pelas
partes (fls. 4, expropriante; fls. 347/348, expropriado), sobreveio a apresentação do
laudo pericial definitivo (fls. 353/439), de modo que a indenização foi fixada em R$
1.282.000,00, (R$ 458.962,14
Terreno; R$ 822.927,49
Benfeitorias) para
fevereiro de 2015 (fls. 419).
Em
contrapartida,
o
expropriante
apresentou
laudo
“parcialmente discordante” (fls. 443/474 e 505/513) e apurou valor correspondente a
R$ 993.625,00, para fevereiro de 2015, que foi contraditado pelo perito judicial (fls.
494/501)
Após a apresentação de memoriais (fls. 517/520 e 524/528),
foi proferida decisão que julgou procedente o pedido, para fixar a indenização em
R$ 993.625,00, válido para fevereiro de 2015 (fls. 529/535).
A sentença comporta parcial modificação.
De início, cumpre ressaltar que não há controvérsia sobre o
valor unitário do terreno (R$ 1582,80/m2, para fevereiro de 2015) e também quanto o
padrão construtivo, estado de conservação e idade atribuídas às benfeitorias. A
divergência que subsiste diz respeito à área do terreno, a área edificada e a
existência de irregularidades para apuração da justa indenização.
Para isso, passa-se a analisar a área do terreno para fins
indenizatórios.
Verifica-se que há uma área denominada “Valo de Divisa”,
correspondente a 22,80 m2, descrita na matrícula 64.959, apontada no laudo
apresentado pelo assistente técnico do expropriante como área irregular, fruto de
ocupação não regularizada em loteamento urbano. Distingue-se daquela apontada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042151-14.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19385
5
no levantamento cadastral, no qual está anotado que o terreno expropriado totaliza
278,80 m2.
Conforme destacado pelo aludido profissional:
“E, de fato, se observarmos a planta oficial de lotes do
Município de São Paulo, observa-se que o lote ocupado pelo imóvel
desapropriado possui o limite da divida dos fundos no mesmo alinhamento
dos demais imóveis vizinhos:
(...)
Essa invasão foi constatada também no levantamento
no levantamento cadastral realizado pelo Expropriante, conforme documento
de fls. 22 dos autos, por onde se verificou uma ocupação de 282,43 m2 de
terreno, porquanto a indicação de divisa medida conforme matrícula foi de
278.80 m2.(...)” (fls. 448/449).
Como se vê, o denominado 'Valo de Divisa' consubstancia
ocupação irregular em loteamento realizado pelo Poder Público (fls. 510), de modo
que não poderia ocorrer a edificação, razão pela qual a benfeitoria não pode ser
considerada para fins indenizatórios.
Neste caso, deve prevalecer o valor indicado pelo
assistente técnico do expropriante para fins de indenização, correspondente a R$
424.919,28, para fevereiro de 2015 (fls. 510).
De outra parte, relativamente à área construída, devem ser
levadas em consideração as peculiaridades do caso, sob pena de não ser
alcançada a justa indenização.
O juiz, ao fixar a indenização, adotou os critérios
apresentados pelo assistente técnico do expropriante, para o qual foi considerada
apenas a área originariamente construída, correspondente a 431,10 m2 (1978).
Exclui-se a área referente a 415,60 m2, que diz respeito à construção nova, por não
estar regularizada, conforme afirmou. (fls. 456)
No entanto, referidos parâmetros não podem prevalecer.
De fato, é importante identificar as razões pelas quais a
chamada construção nova foi considerada irregular, definir os tipos de
irregularidades apontadas, como forma de alcançar a justa indenização.
Para isso, a nova edificação, que totaliza 415,60 m2, deve
ser desmembrada, em pavimento novo 358,6 m2 - e edificação construída sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042151-14.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19385
6
chamado de Valo de Divisa 57,03 m2.
A construção realizada no chamado pavimento novo foi
considerada irregular pelo assistente técnico do expropriante, cujos fundamentos
foram adotados na sentença, porque realizada sem que cumpridas as formalidades
perante a Administração Pública (Alvará, Habite-se AVCB, fls. 456). No entanto,
referidas medidas administrativas não podem ser atribuídas exclusivamente ao
proprietário do imóvel, mas também ao Poder Público, a quem compete, no
exercício do poder de polícia, fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano.
Desse modo, considerando que aludida benfeitoria se
incorporou ao imóvel originariamente construído - 358,6 m2 -, forçoso reconhecer
que as irregularidades não têm o condão de excluí-la da indenização, sob pena de
quebra do princípio da justa indenização.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:
“DESAPROPRIAÇÃO. 1. Acolhimento do valor apontado
pelo assistente técnico do Município quanto ao terreno; adotado o apurado
pelo vistor oficial concernente às benfeitorias. Possibilidade. Demandantes
que não se desincumbiram do ônus de demonstrar o desacerto. 2. Inexistindo
imissão provisória na posse, não há incidência de juros compensatórios. 3.
Juros moratórios (SE houver mora) nos termos do REsp 1.118.103,
representativo de controvérsia. 4. Majoração da verba honorária. Recursos
parcialmente providos, considerado interposto o oficial.” (AP no
0028604-54.2006.8.26.0068, rel. Des. Coimbra Schimidt, 19/10/2017).
Conforme destacado no aludido julgado:
“No tocante às benfeitorias, se foram edificadas de
forma irregular como afirma, não se pode olvidar que a irregularidade só pode
ser atribuída ao Município, omisso em fiscalizar uso e ocupação do solo
urbano.
E dado o tempo decorrido da avaliação/constatação das
irregularidades, pode-se afirmar que a omissão continua, porquanto não
noticiada qualquer providência a respeito.
E não seria razoável a aplicação do denominado “fator
desconto” pela falta de habite-se, simplesmente porque não há previsão legal
do indigitado fator e, de certa forma, premiaria a ausência do dever-poder de
polícia do Município.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042151-14.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19385
7
De outra parte, a construção sobre o Valo de Divisa 57,03
m2 -, consubstancia edificação sobre área não edificável e, portanto, não pode ser
objeto de posterior regularização. É que há áreas em loteamentos urbanos que não
pode ser ocupadas em razão da sua destinação. A vedação vem concretizada pelo
artigo 5o da Lei 6766/79:
“O
Poder
Público
competente
poderá
complementarmente exigir, em cada loteamento, a reserva de faixa non
aedificandi destinada a equipamentos urbanos.
Parágrafo
único
-
Consideram-se
urbanos
os
equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos,
energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.”
Daí a conclusão de que a edificação sobre o Valo de Divisa
não é indenizável.
Por essas razões, forçoso reconhecer que, quanto ao valor
da área construída, deve ser adotado o valor apurado pelo perito judicial, com as
aludidas conclusões.
Para isso, parte-se do valor unitário de venda,
correspondente a R$ 1.240,37/m2, para fevereiro de 2015. (fls. 416).
Assim, sabendo-se que a edificação antiga e a nova
totalizam 431,10m2 e 415,6 m2, correspondente, respectivamente, a R$ 315.059,09
e 507.868,40, tem-se que o valor da indenização para a área construída seria de R$
822.927,49 (Oitocentos e vinte e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e
quarenta e nove centavos), para fevereiro de 2015. (fls. 418).
No entanto, considerando que sobre a área irregular do
terreno “Valo de Divisa - nada poderia ser construído e que, no caso, a edificação
57,03 m2 - fora estimada, conforme índices adotados pelo perito, em R$
69.691,37, (fls. 508), forçoso reconhecer que o valor final de indenização,
correspondente à área construída, é de R$ 753.236,12 (Setecentos e cinquenta e
três mil e duzentos e trinta e seis reais e doze centavos), para fevereiro de 2015.
Portanto, levando-se em consideração que o valor do
terreno e da área construída correspondem, respectivamente, a R$ 424.919,28 e R$
753.236,12, tem-se que o valor da justa indenização totaliza R$ 1.178.155,40 (um
milhão e cento e setenta e oito mil e cento e cinquenta e cinco reais e quarenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042151-14.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19385
8
centavos), para fevereiro de 2015.
Os juros moratórios foram corretamente fixados em 6% ao
ano, devendo incidir à partir do trânsito em julgado da r. sentença, não se aplicando,
pois, o disposto no artigo 15-B, do Decreto-Lei 33665/41, já que o expropriante
(sociedade de economia mista) não se sujeita ao regime de precatórios.
Por sua vez, os juros compensatórios não são devidos,
considerando que não houve imissão na posse, de modo que não houve perda da
propriedade pelo expropriado.
A correção monetária deverá incidir à partir do laudo do
assistente técnico, para a área do terreno e, quanto à área construída, desde de o
laudo do perito judicial.
Em tais condições, de rigor a parcial modificação da r.
sentença, para fixar o valor da indenização em R$ 1.178.155,40 (um milhão e cento
e setenta e oito mil e cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), para
fevereiro de 2015.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
PAULO GALIZIA
RELATOR